Tribunal: TJDFT
Processo: 0749133-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749133-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME AGRAVADO: MARILDA ALVES DA CONCEICAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Instituto Odontológico Siqueira Carvalho Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 214976253, autos n. 0718183-19.2022.8.07.0007) que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra Marilda Alves da Conceição, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria e do salário da agravada. Em contrarrazões (ID 66763911), a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial, suscita, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, com o argumento, em síntese, de que a parte agravada é servidora pública e, nessa condição, possui como domicílio necessário o lugar onde exerce suas funções e não seria possível considerar que a parte executada esteja em local ignorado ou incerto. Acrescenta que o local de trabalho da agravada não foi devidamente diligenciado, pelo que a citação por edital teria sido efetuada sem o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Em deferência ao princípio do contraditório e da proibição da decisão-surpresa, deverá a parte agravante ser ouvida, por se tratar de arguição de nulidade absoluta que, se eventualmente acolhida, pode ensejar a declaração de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. Assim, intime-se a agravante para se manifestar no prazo de 5 (dias) úteis sobre a alegação de nulidade da citação por edital. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora